Tribunal: TJES
Processo: 5003960-79.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-02-09

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA
:
CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE POR ACIDENTE DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDA VEDADA PELO ARTIGO 88, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. POSSIBILIDADE APENAS EM SITUAÇÕES FAVORÁVEIS AO CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO NA ESPÉCIE. FATO DO PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
OPE LEGIS
.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

A teor da regra inserta no artigo 88, do Código de Defesa do Consumidor, “
na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide
”.

II.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça pontifica que “
a
vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp 1503994/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019).

III.

In casu
, à vista da incidência da regra especial, em detrimento da norma geral que ressai do artigo 125, do Código de Processo Civil, infere-se que as especificidades da demanda indenizatória de origem não permitem a denunciação da lide da Seguradora da Recorrente, eis que a causa versa sobre reparação de danos supostamente causados por incêndios dos veículos fabricados pela Recorrente, que, segundo alegado, teriam decorrido de vícios de fabricação.

IV.
Em relação ao chamamento ao processo, o inciso II, do artigo 101, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que “
o
réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este
”.

V.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça proclama que “
o chamamento, pelo fornecedor de produtos e serviços, da seguradora ao processo, (...) configura hipótese de ampliação subjetiva da demanda em prol do consumidor, tendo por objetivo viabilizar a concretização do princípio da reparação integral dos danos, encartado no artigo 6º, inciso VI, do CDC
” (STJ - REsp 1107613/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 06/08/2013).

VI.
A doutrina leciona que “
a opção do CDC em determinar ao fornecedor a possibilidade de chamamento ao processo do segurador, para que integre juntamente consigo o polo passivo da ação, é norma em benefício do consumidor. Isto porque a hipótese admitida é de chamamento ao processo, com a ampliação do número de réus (o fornecedor e seu segurador), e não a hipótese de denunciação da lide, que excluiria a responsabilidade direta do fornecedor
” (MARQUES, Cláudia Lima. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 6ª ed. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo).

VII.

Na hipótese em apreço, impõe-se a manutenção do indeferimento do pedido de chamamento ao processo, pois, conquanto admissível, em tese, tal modalidade de intervenção de terceiros, certo é que se tem por inafastável a premissa de que a ampliação subjetiva da relação processual revelar-se-á recomendável apenas nas situações aptas a beneficiar o consumidor, sobretudo quando constatada a existência de eventual risco à concretização do princípio da reparação integral dos danos, o que não se tem demonstrado na espécie na medida em que a Ré, ora Recorrente, consiste em renomada fabricante mundial de veículos, cuja robustez financeira não se revela passível de qualquer controvérsia.

VIII.
Na esteira do que orientado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
a responsabilidade objetiva do fornecedor surge da violação de seu dever de não inserção de produto defeituoso no mercado de consumo, haja vista que, existindo alguma falha quanto à segurança ou à adequação do produto em relação aos fins a que se destina, haverá responsabilização pelos danos que o produto vier a causar. (...) Ocorre que diferentemente do comando contido no art. 6º, inciso VIII do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3º do art. 12 do mesmo Código estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado - a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que "só não será responsabilizado se provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6º, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts.12, § 3º, e art. 14, § 3º, do CDC). Precedentes
” (STJ - REsp 1306167/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 05/03/2014).

IX.
Na espécie, ao contrário do alegado pela Recorrente, tem-se por despicienda a análise dos pressupostos a que alude o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a inversão do ônus da prova opera-se
ope legis
, na forma do artigo 12, § 3º, do referido Diploma Legal, eis que as situações tratadas na lide (incêndios de veículos não atrelados a fatores externos) versam sobre fato do produto, cabendo a Recorrente, enquanto fornecedora (fabricante dos automóveis), demonstrar que tais produtos não apresentavam vícios de fabricação capazes de causar os eventos vertidos na causa.

X.

Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003960-79.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
AGRAVADO: PENHA CHRISTINA SOARES SARMENGHI e outros (2)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003960-79.2020.8.08.0000

Recorrente: General Motors do Brasil Ltda (GMB)

Recorridos: Penha Christina Soares Sarmenghi, Glauber Vieira Espalenza e Guilherme Sarmenghi Espalenza

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (GMB)
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 866034, p. 01/03) proferida pelo
Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha
nos autos da
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES
proposta por
PENHA CHRISTINA SOARES SARMENGHI, GLAUBER VIEIRA ESPALENZA e GUILHERME SARMENGHI ESPALENZA
em face da Recorrente,

cujo
decisum
, nos capítulos impugnados, (I) indeferiu a denunciação da lide e o chamamento ao processo da Seguradora indicada pela Recorrente; e (II) inverteu o ônus da prova em desfavor da Recorrente.

Sustenta a Recorrente, em síntese, que “
de acordo com o artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Ademais, o artigo 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador
”.

Enfatiza que “
a sentença ainda não foi proferida e a denunciação ou o chamamento da seguradora, na atual fase não causaria qualquer prejuízo ao processo ou aos consumidores Agravados, pelo contrário, garantiria a satisfação do pagamento de uma eventual condenação em desfavor da Agravante
”.

Destaca que “
embora tenha entendido o STJ pela aplicação do art. 88 do CDC a todas as ações consumeristas baseadas nos arts. 12 a 14 do CDC, e não apenas aos casos de responsabilidade do comerciante, a Corte Superior vedou a possibilidade de aplicação do art. 88 do CDC à hipótese em que o fornecedor possui contrato de seguro para responsabilidade civil. Neste caso, portanto, a medida deve ser deferida com fundamento no disposto no art. 101, II, do CDC
”.

No que concerne à inversão do ônus da prova, argumenta, em resumo, que ela foi procedida sem a presença dos pressupostos “
elencados pelo art. 6º, VIII, do CDC, já que as alegações dos Agravados não foram verossímeis, não havendo indício do alegado defeito no seu veículo. Também não foi demonstrada a suposta hipossuficiência dos Agravados, para comprovar os fatos constitutivos de seu direito
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão no id. 876549, indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A despeito de regularmente intimados, os Recorridos não apresentaram Contraminuta recursal, a teor da Certidão constante do id. 1580847.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Vitória-ES, 10 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (GMB)
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 866034, p. 01/03) proferida pelo
Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha
nos autos da
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES
proposta por
PENHA CHRISTINA SOARES SARMENGHI, GLAUBER VIEIRA ESPALENZA e GUILHERME SARMENGHI ESPALENZA
em face da Recorrente,

cujo
decisum
, nos capítulos impugnados, (I) indeferiu a denunciação da lide e o chamamento ao processo da Seguradora indicada pela Recorrente; e (II) inverteu o ônus da prova em desfavor da Recorrente.

Sustenta a Recorrente, em síntese, que “
de acordo com o artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Ademais, o artigo 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador
”.

Enfatiza que “
a sentença ainda não foi proferida e a denunciação ou o chamamento da seguradora, na atual fase não causaria qualquer prejuízo ao processo ou aos consumidores Agravados, pelo contrário, garantiria a satisfação do pagamento de uma eventual condenação em desfavor da Agravante
”.

Destaca que “
embora tenha entendido o STJ pela aplicação do art. 88 do CDC a todas as ações consumeristas baseadas nos arts. 12 a 14 do CDC, e não apenas aos casos de responsabilidade do comerciante, a Corte Superior vedou a possibilidade de aplicação do art. 88 do CDC à hipótese em que o fornecedor possui contrato de seguro para responsabilidade civil. Neste caso, portanto, a medida deve ser deferida com fundamento no disposto no art. 101, II, do CDC
”.

No que concerne à inversão do ônus da prova, argumenta, em resumo, que ela foi procedida sem a presença dos pressupostos “
elencados pelo art. 6º, VIII, do CDC, já que as alegações dos Agravados não foram verossímeis, não havendo indício do alegado defeito no seu veículo. Também não foi demonstrada a suposta hipossuficiência dos Agravados, para comprovar os fatos constitutivos de seu direito
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão no id. 876549, indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A despeito de regularmente intimados, os Recorridos não apresentaram Contraminuta recursal, a teor da Certidão constante do id. 1580847.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento se deu por meio da Decisão constante do id. 876549, o Eminente Desembargador Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO externou as seguintes razões, cujo trecho se colaciona com vistas a integrar os fundamentos do presente Voto
, in verbis:

“(...)

DECIDO
.

Neste passo, revelam-se presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo,
cuja concessão,
por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

A teor da regra inserta no
artigo 88
, do
Código de Defesa do Consumidor
, “
na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide
”.

A propósito do âmbito de aplicação da norma em comento, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
pontifica que “
a
vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp 1503994/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019).

In casu
, à vista da incidência da regra especial, em detrimento da norma geral que ressai do artigo 125, do Código de Processo Civil, infere-se que as especificidades da demanda indenizatória de origem não permitem a denunciação da lide da Seguradora da Recorrente, eis que a causa versa sobre reparação de danos supostamente causados por incêndios dos veículos fabricados pela Recorrente, que, segundo alegado, teriam decorrido de vícios de fabricação.

Em relação ao chamamento ao processo, o
inciso II, do artigo 101
, do
Código de Defesa do Consumidor
, prevê que “
o
réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador
, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este
”.

Precisamente acerca da finalidade do aludido dispositivo, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
proclama que “
o chamamento, pelo fornecedor de produtos e serviços, da seguradora ao processo, (...) configura hipótese de ampliação subjetiva da demanda em prol do consumidor, tendo por objetivo viabilizar a concretização do princípio da reparação integral dos danos, encartado no artigo 6º, inciso VI, do CDC
” (STJ - REsp 1107613/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 06/08/2013).

Nesta linha de compreensão, a doutrina leciona que “
a opção do CDC em determinar ao fornecedor a possibilidade de chamamento ao processo do segurador, para que integre juntamente consigo o polo passivo da ação, é norma em benefício do consumidor. Isto porque a hipótese admitida é de chamamento ao processo, com a ampliação do número de réus (o fornecedor e seu segurador), e não a hipótese de denunciação da lide, que excluiria a responsabilidade direta do fornecedor
” (MARQUES, Cláudia Lima. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 6ª ed. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo)

Na hipótese em apreço, impõe-se a manutenção do indeferimento do pedido de chamamento ao processo, pois, conquanto admissível, em tese, tal modalidade de intervenção de terceiros, certo é que se tem por inafastável a premissa de que a ampliação subjetiva da relação processual revelar-se-á recomendável apenas nas situações aptas a beneficiar o consumidor, sobretudo quando constatada a existência de eventual risco à concretização do princípio da reparação integral dos danos, o que não se tem demonstrado na espécie na medida em que a Ré, ora Recorrente, consiste em renomada fabricante mundial de veículos, cuja robustez financeira não se revela passível de qualquer controvérsia.

Relativamente à inversão do ônus da prova, torna indispensável identificar, de início, se a situação objeto da lide versa sobre fato do produto, cujo regramento traz disciplina específica acerca do dever probante do fornecedor.

Neste particular, importa consignar, na esteira do que orientado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
a responsabilidade objetiva do fornecedor surge da violação de seu dever de não inserção de produto defeituoso no mercado de consumo, haja vista que, existindo alguma falha quanto à segurança ou à adequação do produto em relação aos fins a que se destina, haverá responsabilização pelos danos que o produto vier a causar. (...) Ocorre que diferentemente do comando contido no art. 6º, inciso VIII do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3º do art. 12 do mesmo Código estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado - a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que "só não será responsabilizado se provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6º, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts.12, § 3º, e art. 14, § 3º, do CDC). Precedentes
” (STJ - REsp 1306167/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 05/03/2014).

Na espécie, ao contrário do alegado pela Recorrente, tem-se por despicienda a análise dos pressupostos a que alude o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a inversão do ônus da prova opera-se
ope legis
, na forma do artigo 12, § 3º, do referido Diploma Legal, eis que as situações tratadas na lide (incêndios de veículos não atrelados a fatores externos) versam sobre fato do produto, cabendo a Recorrente, enquanto fornecedora (fabricante dos automóveis), demonstrar que tais produtos não apresentavam vícios de fabricação capazes de causar os eventos vertidos na causa.

Isto posto, sem prejuízo da análise de todas as matérias no momento oportuno,
INDEFIRO o efeito suspensivo
.

Intime-se a Recorrente
desta Decisão.

Intimem-se os Recorridos
, para fins de Contraminuta recursal no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 25 de novembro de 2020.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR”

Nessa esteira, tendo em vista não existirem outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
retro transcrito,
mantenho inalterada a compreensão outrora firmada
no sentido de que (
I
) a demanda de origem não permite a Denunciação da Lide da Seguradora da Recorrente, por força da regra inserta no artigo 88, do Código de Defesa do Consumidor; e (
II
) ainda que admissível, em tese, o Chamamento ao Processo, certo é que seria recomendável seu deferimento em situações aptas a beneficiar o consumidor, o que não se verificou no caso em apreço. E, por fim, (
III
) deve ser mantida a inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6º, inciso VIII e artigo 12, § 3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Isto posto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, a teor da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE POR ACIDENTE DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE VEDADA PELO ARTIGO 88, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. POSSIBILIDADE APENAS EM SITUAÇÕES FAVORÁVEIS AO CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO NA ESPÉCIE. FATO DO PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
OPE LEGIS
.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

A teor da regra inserta no artigo 88, do Código de Defesa do Consumidor, “
na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide
”.

II.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça pontifica que “
a
vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp 1503994/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019).

III.

In casu
, à vista da incidência da regra especial, em detrimento da norma geral que ressai do artigo 125, do Código de Processo Civil, infere-se que as especificidades da demanda indenizatória de origem não permitem a denunciação da lide da Seguradora da Recorrente, eis que a causa versa sobre reparação de danos supostamente causados por incêndios dos veículos fabricados pela Recorrente, que, segundo alegado, teriam decorrido de vícios de fabricação.

IV.
Em relação ao chamamento ao processo, o inciso II, do artigo 101, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que “
o
réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este
”.

V.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça proclama que “
o chamamento, pelo fornecedor de produtos e serviços, da seguradora ao processo, (...) configura hipótese de ampliação subjetiva da demanda em prol do consumidor, tendo por objetivo viabilizar a concretização do princípio da reparação integral dos danos, encartado no artigo 6º, inciso VI, do CDC
” (STJ - REsp 1107613/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 06/08/2013).

VI.
A doutrina leciona que “
a opção do CDC em determinar ao fornecedor a possibilidade de chamamento ao processo do segurador, para que integre juntamente consigo o polo passivo da ação, é norma em benefício do consumidor. Isto porque a hipótese admitida é de chamamento ao processo, com a ampliação do número de réus (o fornecedor e seu segurador), e não a hipótese de denunciação da lide, que excluiria a responsabilidade direta do fornecedor
” (MARQUES, Cláudia Lima. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 6ª ed. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo).

VII.

Na hipótese em apreço, impõe-se a manutenção do indeferimento do pedido de chamamento ao processo, pois, conquanto admissível, em tese, tal modalidade de intervenção de terceiros, certo é que se tem por inafastável a premissa de que a ampliação subjetiva da relação processual revelar-se-á recomendável apenas nas situações aptas a beneficiar o consumidor, sobretudo quando constatada a existência de eventual risco à concretização do princípio da reparação integral dos danos, o que não se tem demonstrado na espécie na medida em que a Ré, ora Recorrente, consiste em renomada fabricante mundial de veículos, cuja robustez financeira não se revela passível de qualquer controvérsia.

VIII.
Na esteira do que orientado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a responsabilidade objetiva do fornecedor surge da violação de seu dever de não inserção de produto defeituoso no mercado de consumo, haja vista que, existindo alguma falha quanto à segurança ou à adequação do produto em relação aos fins a que se destina, haverá responsabilização pelos danos que o produto vier a causar. (...) Ocorre que diferentemente do comando contido no art. 6º, inciso VIII do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3º do art. 12 do mesmo Código estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado - a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que "só não será responsabilizado se provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6º, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts.12, § 3º, e art. 14, § 3º, do CDC). Precedentes
” (STJ - REsp 1306167/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 05/03/2014).

IX.
Na espécie, ao contrário do alegado pela Recorrente, tem-se por despicienda a análise dos pressupostos a que alude o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a inversão do ônus da prova opera-se
ope legis
, na forma do artigo 12, § 3º, do referido Diploma Legal, eis que as situações tratadas na lide (incêndios de veículos não atrelados a fatores externos) versam sobre fato do produto, cabendo a Recorrente, enquanto fornecedora (fabricante dos automóveis), demonstrar que tais produtos não apresentavam vícios de fabricação capazes de causar os eventos vertidos na causa.

X.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.